Tribunal: TJMT
Processo: 1034450-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034450-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA DA SILVA - CPF: 054.798.821-47 (APELANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA SUSPEITA. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por correntista contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de bloqueio de conta corrente e posterior encerramento unilateral, com retenção de valores pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio da conta corrente da apelante e a retenção dos valores nela depositados, realizados pela instituição financeira com fundamento em suspeita de fraude e
acionamento do MED, configuram ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3
.
A
instituição financeira demonstrou ter agido no exercício regular de direito, com base em cláusulas contratuais que autorizam o bloqueio e o encerramento imediato da conta diante de suspeitas de fraude.

4
. A movimentação atípica da conta e o acionamento do MED, regulado pela Resolução BCB no 103/2021, justificam as medidas adotadas, especialmente diante da ausência de comprovação da origem lícita dos valores recebidos pela apelante
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
: “1. O bloqueio e encerramento de conta corrente, com retenção de valores, realizado por instituição financeira com base em suspeita de fraude e acionamento do MED, não configura ato ilícito quando fundado em cláusulas contratuais válidas e em procedimento regulado pelo Banco Central. 2. A ausência de comprovação da origem lícita dos valores impede o reconhecimento do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14, §3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível no 5002022-45.2021.8.13.0236, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Morais julgada
improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante defende a
aplicação do CDC
ao caso
e responsabilidade objetiva da instituição financeira
. A
firma
que a
conta corrente
foi
encerrada unilateralmente e sem devida comunicação legal,
o que configura
falha na prestação do serviço
e, consequentemente, o abalo extrapatrimonial, que deve ser indenizado.

Em contrarrazões, a instituição financeira defendeu a manutenção da sentença, reiterando que agiu no exercício regular de direito, tendo bloqueado a conta da apelante após identificar irregularidades e inconsistências, inclusive com recebimento de pedidos de repatriação de valores via MED. Sustentou que o bloqueio e encerramento da conta se deram exclusivamente por
medidas
antifraude, adotada
s
para proteção dos recursos do
s
cliente
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a demanda relatando
que possuía
conta

corrente
junto à instituição financeira requerida, na qual recebeu o valor de R$ 30.000,0
0
, tendo realizado algumas movimentações e ficado com saldo de R$ 24.500,00. Afirmou que, ao tentar realizar novas transações, constatou erro no acesso e, ao
procurar atendimento
, foi informada da existência de instabilidade no sistema, sem resolução efetiva. Sustentou que a ausência de agência física da parte requerida na comarca dificultou a solução administrativa, levando-a a buscar tutela jurisdicional
.

Em contestação, a instituição financeira arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e não concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustentou que o bloqueio da conta ocorreu por suspeita de fraude, tendo sido acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), procedimento regulamentado pelo Banco Central do Brasil para restituição de valores transferidos por meio de fraudes eletrônicas. Alegou que agiu no exercício regular de direito, conforme previsão contratual.

A demanda foi julgada improcedente
.

Inicialmente,
reconhece-se
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos
arts
. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, por se tratar de prestação de serviços bancários, conforme já pacificado pela Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
"

No entanto, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Neste caso, a
apelada demonstrou que o bloqueio da conta da apelante ocorreu em razão de suspeita de fraude, após a identificação de movimentações atípicas e o recebimento de pedidos de repatriação de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O MED é um procedimento disciplinado pela Resolução BCB no 103/2021, que visa à restituição de valores transferidos por meio de fraudes eletrônicas.

Conforme documentação juntada pela apelada,
a apelante
recebeu
R$ 30.000,00 da beneficiária "Lucia M A Gomes Menezes", tendo sido posteriormente acionado o MED para repatriação d
e valores.

A apelada comprovou ainda a existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de
restrição
cautelar da conta em caso de suspeita de fraude/golpe (cláusula 7.2.5 do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Depósitos à Vista – Pessoa Física), bem como a possibilidade de encerramento imediato ao verificar irregularidades julgadas de natureza grave (cláusula 19.1.2 do mesmo contrato).

Desse modo,

a instituição financeira agiu no exercício regular de direito
ao efetuar
procedimento regulamentado pelo Banco Central do Brasil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX IMPUGNADA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO
ACIONADO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. É de se afastar a responsabilidade da instituição financeira quando não há demonstração de falha na prestação dos serviços, tendo sido comprovada a regularidade do procedimento de utilização do MED (Mecanismo Especial de Devolução), referente ao pix
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020224520218130236, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2025)

Conforme destacado na sentença, a apelante não comprovou a origem lícita
do montante recebido
. Na petição inicial, limitou-se a informar que
o
recebeu, sem indicar de forma clara e precisa a origem
e
a existência de relação jurídica com o remetente.

Somente em impugnação à contestação alegou que se tratava de venda de uma motocicleta, tese totalmente desprovida de prova, pois não há recibo, contrato, cópia de transferência de propriedade, mensagens em aplicativos ou qualquer outro elemento que sustente a alegação.

A apelante
alega
ainda
que não houve comunicação prévia do encerramento da conta, em desacordo com a Resolução CMN no 2.025/1993, art. 12, que estabelece a necessidade de comunicação ao cliente com antecedência mínima de 30 dias.

No entanto, a apelada comprovou que enviou comunicação à apelante, conforme documento juntado em contestação
, e, a
inda que assim não fosse
, a cláusula 19.2 do Contrato
de Abertura, Manutenção e Encerramento de Depósitos à Vista – Pessoa Física prevê a possibilidade de encerramento imediato ao verificar irregularidades julgadas de natureza grave, como em casos de suspeita de fraude.

A
inversão do ônus
probatório

(
art. 6o, VIII, do CDC
) não
a
exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
, o que não cumpriu.

Logo
, não está configurada a
ocorrência de ato ilícito,
tampouco a ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025